Tribunal: TJMT
Processo: 1024982-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024982-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVANTE), RESENDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.985.597/0001-02 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA PEREIRA PINTO MACEDO - CPF: 846.057.311-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE DO BEM – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. (N.U 1008389-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024982-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

AGRAVADO: RESENDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, ELAINE CRISTINA PEREIRA PINTO MACEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
contra decisão proferida em Ação de Anulação de Compra e Venda de Veículo c/c Reintegração de Posse n.o 1026011-91.2022.8.11.0003 da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
RESENDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
, em que se indeferiu o pedido de tutela provisória.

O agravante diz que
“a probabilidade do direito está configurada no fato de que as partes firmaram contrato de compra e venda válido, ainda que verbal, em que o Requerido/comprador tem a intenção de lesionar o Requerente, visto que se comprometeu a pagar o veículo, mas não o fez, viola o artigo 481 do Código Civil. Isso evidencia que o Requerente foi levado a erro pelo primeiro Requerido/comprador, que entabulou o negócio sem pretender pagar/quitar o preço ajustado ou qualquer valor pelo veículo”.

Sustenta que
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está configurado no fato de que a persistência da atual situação e a demora no deslinde do feito acarretam danos não só ao Requerente, como a COLETIVIDADE, em geral por se tratar de repasse de venda ilegal e de ato anulável do bem em questão”.

Afirma que
“existe o risco e a evidente possibilidade de dano e prejuízo irreparável, visto que a primeira Requerida vendeu o veículo e este é bem móvel e de difícil localização e ainda está sendo revendido a terceiros, impossibilitando que o veículo seja localizado, trazendo prejuízos maiores ao Requerente e aos demais compradores de boa-fé.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja concedida tutela de urgência para que seja retomada a posse do veículo FIAT/PALIO, placa NBT-6C745. (id. 152757168).

Liminar indeferida (id. 152847199).

Sem contrarrazões (id. 158043652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
contra decisão proferida em Ação de Anulação de Compra e Venda de Veículo c/c Reintegração de Posse n.o 1026011-91.2022.8.11.0003 da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
RESENDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
, em que se indeferiu o pedido de tutela provisória.

Analisando o caso, entendo que o juízo singular decidiu corretamente, tendo em vista que sendo a medida cautelar deferida, em sede de cognição sumária, de imediato traria caráter satisfativo à demanda, o que desbarataria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

Nesse passo, vislumbro que o conjunto probatório presente nos autos originários não se mostra hábeis e pertinentes, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

Como bem pontuou o magistrado, não há provas suficientes que demonstre a relação negocial entre as partes, razão pela qual se mostra temerária o deferimento da medida pleiteada.

Além do mais, tratando-se de contrato verbal, como o próprio agravante afirma, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

Daí porque, sendo necessária a formação do contraditório para averiguar a plausibilidade das alegações iniciais do autor, de rigor a manutenção da decisão recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata expedição do mando de busca e apreensão, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais. Compra e venda de veículo automotor. Adquirente que teria emitido cheques sem fundo. Pretensão de reintegração de posse liminar do veículo e, subsidiariamente, expedição de ofícios ao Detran para efetuar o bloqueio de transferência e circulação do bem. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de comprovação da relação negocial. Correção da medida. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie. Negativa da medida que merece ser mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21120930820198260000 SP 2112093-08.2019.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 13/08/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

No mesmo sentido, já decidiu este tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. (N.U 1008389-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023